Tribunal: TJDFT
Processo: 0714130-80.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714130-80.2017.8.07.0003 RECORRENTE: MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO ZERBINI MENDES RECORRIDO: TIAGO UERLEY DE LIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INGRESSO EM PISTA PRINCIPAL PROVENIENTE DE RETORNO. COLISÃO LATERAL. VERSÕES CONFLITANTES. LAUDO TÉCNICO. INCONCLUSIVO. DINÂMICA DOS FATOS NARRADOS PELA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. RESPONSABILIDADE DO CAUSADOR. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. REPARAÇÃO. 1. Os condutores de automóveis devem respeitar as regras legais de trânsito, particularmente as que advertem para os cuidados com a segurança lateral e frontal dos veículos automotores, as manobras e o dever de preferência em vias terrestres (artigos 28, 29, 34 e 36 do CTB). 2. O motorista que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Ainda, ao ingressar numa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando. 3. No caso, em que pese a imprecisão do laudo técnico em apontar quem deu causa ao acidente, diversamente da versão apresentada pela ré, a dinâmica do acidente relatada pelo autor encontra harmonia com as provas dos autos, dando conta de que a colisão ocorreu em razão de manobra indevida realizada pelo veículo conduzido pela ré, ao adentrar a pista de rolamento sem a devida cautela. 4. Comprovadas as avarias sofridas pelo veículo abalroado, a indenização dos danos materiais é medida que se impõe. 5. Apelação conhecida e não provida. A recorrente, aponta violação aos artigos 371, 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 28 e 29 do Código de Trânsito Brasileiro, 186, 187 e 927, todos do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora imputou-lhe a responsabilidade pelo sinistro narrado nos autos, à consideração de que o acervo probatório demonstrou que a sua conduta foi a causa determinante do acidente ocorrido. Acrescenta que o colegiado deixou de ponderar que a versão por si apresentada é que mais se coaduna com a prova técnica produzida pelos peritos da PCDF, bem assim, que a colisão dos veículos decorreu de culpa exclusiva do ora recorrido. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 371, 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 28 e 29 do Código de Trânsito Brasileiro, 186, 187 e 927, todos do Código Civil, porquanto a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que: (...) a narrativa do apelado de que a apelante deu causa ao acidente, por estar em conformidade com as demais evidências dos autos, deve prevalecer, inclusive pela presunção de culpa (...) as fotografias juntadas à inicial, bem assim aquelas que integram o exame do local de acidente, corroboram a versão apresentada pelo autor-apelado, qual seja, que o abalroamento aconteceu em razão de manobra brusca realizada pela apelante, ao adentrar a pista de rolamento, sem a devida cautela (...). Verificado que o acidente foi causado unicamente pela conduta imprudente da ré, que, sem as devidas cautelas, executou manobra de ingresso na pista de rolamento quando as condições de trânsito não lhe eram favoráveis, não cabe imputar à vítima do acidente reparação de quaisquer danos ocasionados pelo sinistro (ID 19791916). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029